Tribunal: CARF
Processo: 13502.901548/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901548/2015-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.427 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO.
O frete atinente ao transporte de insumos e produtos em elaboração dentro dos
estabelecimentos do contribuinte são considerados insumos do processo
produtivo, nos termos do inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901548/2015-54
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.901548/2015-54

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-009.701, de 16/12/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços
realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para acatar a reversão de glosas de acordo com os resultados da diligência e reverter as
glosas relativas ao frete de transferência de insumos e produtos intermediários entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência no que tange à possibilidade de creditamento, no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos, das despesas com frete no transporte de produtos entre estabelecimentos do próprio
contribuinte, apontando, como paradigma, o Acórdão no. 3401-01.692.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo, em seu despacho, as
seguintes considerações:
Na decisão recorrida a Turma julgadora entendeu que os gastos incorridos com fretes
relativos a toda atividade produtiva geram direito ao crédito, inclusive as despesas com
frete para transporte de produtos para depósito fechado ou entre estabelecimentos da
mesma empresa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do voto:
(...)
“3) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma
empresa
A recorrente alega que o processo produtivo contempla uma etapa posterior a
fabricação, consistente na “CURA” do produto, conforme demonstra o Laudo do
Processo Produtivo. Trata-se de etapa de industrialização essencial ao processo
produtivo, fato que justifica as despesas de frete para depósito fechado ou entre
estabelecimentos da empresa
Como demonstrado tratam-se de fretes para movimentação de produtos semi acabados,
fazendo parte ainda do processo produtivo, por isso considerados insumos.
Nesse caso deve ser revertida a glosa.”
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora decidiu que não há previsão legal
para creditamento sobre serviços de transporte outros que não apenas relacionados às
operações de venda. Nesse sentido, confiram-se trechos do acórdão:
(...)
“b) Créditos relativos aos serviços de transporte fretes
Inicialmente, e não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos gastos com
o transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios estabelecimentos,
tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei no 10.833, de
29/12/2003, não comporta outra interpretação senão a de que os créditos sobre fretes
limitam-se às operações de venda.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.901548/2015-54

Valho-me, inclusive, de entendimento do STJ a esse respeito, manifestado no REsp
1147902/RS, de 18/03/2010, a seguir transcrito:
(...)
Vê-se, portanto, que também divirjo em parte do entendimento da DRJ, que admitiria o
crédito dos fretes que pudessem ser considerados como “insumos”. No caso, entretanto,
a instância de piso entendeu que a Recorrente não comprovou a correta utilização dos
serviços de frete.
Desta forma, e na linha do preceito legal acima mencionado, nego provimento ao
recurso quanto aos gastos relacionados ao transporte de produtos, acabados ou não,
entre os vários estabelecimentos da empresa, bem como aos gastos que, identificados,
não estão relacionados às operações de venda, e ainda os gastos não identificados pelo
contribuinte, de forma que, da tabela de fls. 838/840, nenhuma glosa deve ser
revertida.”
(...)
Destarte, enquanto no acórdão recorrido foi reconhecido que os gastos incorridos com
fretes relacionados a toda atividade produtiva geram direito ao crédito da contribuição,
no paradigma indicado, em sentido oposto, a Turma decidiu que não há previsão legal
para creditamento sobre serviços de transporte outros que não apenas relacionados às
operações de venda.
.Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está comprovada em
relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do
CARF revelou que os mesmos não foram reformados pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial, proponho que seja dado
seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, sustentando, em
síntese, que o recurso deve ser improvido, pois as despesas com fretes são essenciais e relevantes
para o processo produtivo da empresa – correspondem ao transporte de bens para o processo de
acidulação/granulação (finalização do processo de “cura” de seus produtos”).
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos trazidos no despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A controvérsia gira em torna da questão de saber se é possível o creditamento das
despesas com fretes de produtos em fabricação entre os estabelecimentos do próprio sujeito
passivo.
Nesse ponto, enquanto o aresto paradigma não admite o crédito das contribuições
não cumulativas sobre o frete de produtos (acabados ou não) entre os estabelecimentos da
mesma empresa, o acórdão recorrido entende pela possibilidade de creditamento, tendo trazido
as seguintes considerações:

3) despesas de frete para depósito fechado ou entre estabelecimentos da mesma empresa
A recorrente alega que o processo produtivo contempla uma etapa posterior a
fabricação, consistente na “CURA” do produto, conforme demonstra o Laudo do
Processo Produtivo. Trata-se de etapa de industrialização essencial ao processo
produtivo, fato que justifica as despesas de frete para depósito fechado ou entre
estabelecimentos da empresa.
Como demonstrado tratam-se de fretes para movimentação de produtos semi acabados,
fazendo parte ainda do processo produtivo, por isso considerados insumos.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.901548/2015-54

Nesse caso deve ser revertida a glosa.
(...)
Como se vê, é incontroverso que os fretes em análise são atinentes ao transporte
de produtos semiacabados. Nesse caso, entendo que o acórdão recorrido foi preciso ao
reconhecer a natureza de insumos de referidos dispêndios.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-012.685,
julgado em 8/12/2021, Rel. Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-012.996, julgado em
17/03/2022, Rel. Vanessa Marini Cecconello, os quais reconhecem, por unanimidade, que o frete
de produtos em elaboração, dentro dos estabelecimentos da empresa, subsome-se ao conceito de
insumos no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
De fato, considerando que os serviços em análise são relevantes e essenciais à
consecução da etapa final do processo produtivo do contribuinte – qual seja, a etapa de
acidulação/granulação de seus produtos, há de se reconhecer a possibilidade de creditamento de seus
gastos no contexto da não cumulatividade do PIS/COFINS.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 623
DF CARF MF
Original